Tribunal: TJDFT
Processo: 0752921-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. RECUSA DE FÁRMACO SOLICITADO POR MÉDICO ASSISTENTE. USO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que, na ação na origem, não concedeu tutela provisória de urgência para determinar ao plano de saúde a disponibilização de medicamento de uso domiciliar para tratamento de cefaleia em salvas descompensada.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não obstante a natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, é permitida a exclusão de cobertura do fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, consoante dispõe o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.